Tribunal: STF
Processo: HC 237002
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 876.505/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes: 



    III – DA REAVALIAÇÃO PRISIONAL: 



    No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional que justifique a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, a gravidade in concreto que reveste a conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas movimentada (mais de meia tonelada de maconha), a denotar o envolvimento de associação criminosa, e no modus operandi exposto, com deslocamento desta carga em veículo próprio e em concurso de agentes. Não se olvide que, se bem sucedida a conduta, quantidade vultosa de entorpecente estaria disponível para comercialização, causando grande impacto social. 



    Neste diapasão, infere-se a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade. 



    Registre-se, outrossim, que a segregação cautelar deve ser cumprida em estabelecimento penal compatível com o regime de pena privativa de liberdade imposta. Desta feita, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deverão ser assegurados aos réus os direitos concernentes ao regime prisional nela estabelecido. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca o excesso de prazo para o julgamento da apelação, haja vista que o recurso foi distribuído à Segunda Câmara Criminal do TJBA em 13/07/2023. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medida cautelar diversa. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente